Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONSECTÁRIOS DE LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que, no âmbito da ação de cobrança de aluguéis, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção (indenização por benfeitorias).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: a) a possibilidade de declaração de inexigibilidade/redução dos aluguéis, por força dos reflexos da pandemia pelo Covid 19 e b) o exame do pedido de indenização por benfeitorias erigidas nas lojas objeto de locação.
III. Razões de decidir
3. Incorre no vício de inovação recursal a parte que, de forma completamente alheia ao debate travado na instância de origem, modifica injustificadamente sua tese defensiva, modificando a causa de pedir de parcela de sua pretensão.
4. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador, debruçando-se sobre as peculiaridades do caso concreto, declara a imprestabilidade da produção da prova pericial postulada pelo recorrente.
5. Ainda que seja viável à luz do ordenamento jurídico a possibilidade da revisão do valor dos aluguéis em razão dos efeitos da pandemia pelo Covid-19, a providência deve ser justificada em bases concretas que demonstrem o desequilíbrio do contrato e a onerosidade excessiva.
6. O direito reclamado pelo locatário ao recebimento de indenização por benfeitorias exige a identificação e comprovação das benfeitorias realizadas, à luz do art. 35 e 36 da Lei n.o 8.245/91.
7. Verificado o insucesso dos locatários em relação ao desempenho do ônus processual de comprovar concretamente o desequilíbrio do contrato pelos reflexos da pandemia, bem como a existência de benfeitorias indenizáveis realizadas no imóvel locado, é de rigor o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo
8.Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/91, arts. 35, 36 e 58. CPC, arts. 139, 373, II e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933943, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1678252, Rel(a) Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j.16.03.2023; TJDFT, Acórdão 2007895, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025.